Tribunal: CARF
Processo: 10183.006637/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63/2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11).
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO.
Os créditos tributários não pagos no vencimento são acrescidos de juros de mora com base na Taxa SELIC, conforme preceitua o artigo 13 da Lei 9.065/95. A impugnação do crédito no âmbito administrativo não suspende a aplicação dos juros (Súmula 5 do CARF).
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.006637/2008-28
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-009.336 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

EUNICE MARIA PASQUAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63/2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais) o limite de alçada para interposição de recurso
de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o
contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais
recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.006637/2008-28
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006637/2008-28

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO.
Os créditos tributários não pagos no vencimento são acrescidos de juros de
mora com base na Taxa SELIC, conforme preceitua o artigo 13 da Lei
9.065/95. A impugnação do crédito no âmbito administrativo não suspende a
aplicação dos juros (Súmula 5 do CARF).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006637/2008-28

processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 1364 e ss).
Pois bem. Eunice Maria Pasqual, acima qualificada, foi autuada conforme Auto de
Infração (AI) e demonstrativos de f. 03 a 13, tendo sido apurados os valores de R$ 1.453.934,19
de imposto, R$ 1.090.450,64 de multa proporcional de ofício (75%) e R$ 778.335,53 de juros
remuneratórios calculados até 28 de novembro de 2008, totalizando R$ 3.322.720,36 de crédito
tributário.
O lançamento ocorreu em face de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem origem comprovada, nos anos-calendário 2003 e 2004.
A descrição das infrações e o enquadramento legal encontram-se às f. 08 a 11. O
enquadramento legal relativo à multa proporcional e aos juros de mora encontra-se à f. 05.
Corno se vê nos autos, durante todo o procedimento de fiscalização a contribuinte
foi intimada a apresentar documentos e a prestar esclarecimentos. O Relatório Fiscal (f. 444 a
446) evidencia todo o procedimento efetuado.
A ciência quanto ao lançamento ocorreu, pessoalmente por meio de procurador
(cópia de instrumento de mandato à f. 174), em 29 de dezembro de 2008. A autuada apresentou,
em 28 de janeiro de 2009, o documento de f. 448, anexos às r. 449 a 1.202, firmada pelo
procurador, no qual aduz que:
1. Os valores creditados em suas contas são decorrentes de convênios de prestação de
serviços celebrados entre a empresa Impertec e diversos municípios e órgãos públicos do
Estado de Mato Grosso;
2. A referida empresa era de propriedade de seu esposo.
Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006637/2008-28

3. Argumenta ainda a impugnante que a captação de documentos foi prejudicada em face da
transição em diversos municípios, sendo requerido prazo adicional para a apresentação
deles.
4. São apresentadas planilhas e documentos vários para a comprovação das alegações (Fl.
449 a 1.202).
Em 6 de abril de 2009 foi protocolado novo documento (f. 1.203 a 1.207), no qual
foi alegado, novamente, que:
a) Os depósitos são decorrentes de pagamentos efetuados por municípios e órgãos públicos à
Impertec, empresa de propriedade de seu esposo, que se encontrava em dificuldades
financeiras e, também, que há a possibilidade de apresentação extemporânea dos
documentos anexados, sendo juntada nova planilha de depósitos e créditos (f. 1.208 a
1.214) em complementação àquelas já oferecidas junto com o documento protocolado em
28 de janeiro de 2009;
b) Depósito bancário não é renda e, se comprovada a origem do crédito, não prospera a
presunção estabelecida no art. 42 da Lei n. 9.430/96.
c) Ao final, requer o cancelamento do auto de infração, colocando-se à disposição para
entregar outros documentos que porventura sejam solicitados.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 1364 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
PRESUNÇÕES
LEGAIS.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Tendo-se em vista o disposto no art. 42 da Lei n. 9.430/1996 que criou presunção legal,
depósitos bancários cuja origem não for comprovada são considerados corno
rendimento omitido, podendo haver o correspondente lançamento de Imposto de Renda.
CRÉDITOS. RECEBIMENTOS.
Os créditos bancários na conta de pessoa física decorrentes de valores recebidos por
pessoa jurídica com a qual a titular da conta tem estreita relação, inclusive tendo havido
o "empréstimo" dessa conta em face de restrições financeiras e cadastrais da PJ, são
excluídos da tributação em face do disposto no § 5° do art. 42 da Lei n. 9.430/96.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão da decisão, foi apresentado Recurso de Ofício com supedâneo no artigo
34, do Decreto n° 70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97, em observância
ao artigo 2° da Portaria MF n° 375/2001 que previa a interposição do apelo necessário sempre
que a decisão exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1382 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos de Ofício e Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006637/2008-28

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
1.1. Recurso de Ofício.
O Recurso de Ofício foi apresentado com supedâneo no artigo 34, do Decreto n°
70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97, em observância ao artigo 2° da
Portaria MF n° 375/2001 que previa a interposição do apelo necessário sempre que a decisão
exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Posteriormente, sobreveio a Portaria MF n° 03/2008 que aumentou o limite de
alçada para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Atualmente, a matéria se encontra regulada pela Portaria MF n° 63/2017, D.O.U
de 10/02/2017 (seção 1, página 12), que revogou a Portaria MF n° 03/2008 e majorou o limite da
alçada para a interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais).
Dessa forma, tendo em vista que o montante exonerado a título de tributo e
encargos de multa foi inferior ao novo limite de alçada previsto na Portaria MF n° 63/2017,
aplicável aos processos na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF n° 1031),
decido pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
1.2. Recurso Voluntário.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do pedido de juntada de novos documentos.
Em seu recurso, o contribuinte afirma que inúmeros documentos estariam na
posse de instituições bancárias, motivo pelo qual, requer autorização para juntada aos autos.
Pois bem. Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do
recorrente, devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser
apresentadas, ou seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido de
diligência para apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus
lhe cabia, por ter operado sua preclusão.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu em junho de 2011 e, até o
presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos, tendo tido
tempo suficiente para localizar a documentação que afirmou estar em posse de terceiros, não
havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive,
deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Na mesma toada, entendo que a conversão do julgamento em diligência, não se
presta para a produção de provas que toca à parte produzir, sob pena de se inverter o ônus da
prova, neste caso, do próprio contribuinte.

1 Súmula CARF n° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006637/2008-28

A propósito, constam dos autos elementos suficientes para o exame do caso
concreto, razão pela qual indefere-se o pedido formulado.
Não há, pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa,
eis que, se não exercido, foi por opção do próprio contribuinte.
Constato, ainda, que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte, de modo que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
No tocante à apreciação da prova acostada aos autos pelo julgador, entendo que se
trata de matéria de mérito, a ser examinada no tópico seguinte.
3. “Prescrição” do crédito tributário.
Em seu recurso, o contribuinte alega, inicialmente, a “prescrição”, de modo que o
crédito tributário exigido estaria extinto.
Contudo, cabe esclarecer que não há que se falar em prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula
CARF n° 11, in verbis:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, não há que se falar na decadência do crédito tributário, sobretudo
considerando que, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário. Aliás, esse é o entendimento encampado na Súmula CARF n° 38,
in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 150, § 4o, do CTN, o fato
gerador do IRPF, considerando o exercício lançado mais longínquo, o de 2004 (ano-calendário
2003), ocorreu em 31/12/2003, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4° do CTN. Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2008
para expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05
anos a partir da ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 173, I, do CTN,
considerando que a Declaração de Ajuste Anual do IRPF do ano-calendário 2003, deveria ser
entregue pelo contribuinte até o último dia útil, do mês de abril de 2004, o lançamento só poderia
ser efetuado pelo Fisco a partir do mês maio de 2004; portanto, tinha a Administração Tributária
cinco anos para efetuar o lançamento de ofício, a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, de 1°/01/2005 a 31/12/2009.
Não há, portanto, que se falar em decadência, seja pelo art. 173, I, ou art. 150, §
4°, do CTN, eis que o contribuinte tomou ciência do lançamento, pessoalmente por meio de
procurador (cópia de instrumento de mandato à f. 174), em 29 de dezembro de 2008.
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006637/2008-28

Decerto, o lançamento considera-se realizado e só se perfectibiliza com a
intimação do sujeito passivo acerca do ato de lançamento, sendo indiferente eventuais intimações
anteriores em sede de procedimento de apuração de regularidade fiscal, tais como as intimações
para apresentação de documentos e/ou esclarecimentos, por serem são atos meramente
preparatórios.
E, ainda, não há que se falar em prescrição, eis que somente terá início após a
constituição definitiva do crédito tributário, o que não ocorre quando o crédito tributário está
sendo discutido no processo administrativo. Em outras palavras, o direito da autoridade
administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da
constituição definitiva do crédito tributário, que só ocorrerá quando o contribuinte for
cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
Dessa forma, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
4. Mérito.
Conforme narrado, em procedimento de revisão do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da
infração acerca da omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Em seu recurso, o contribuinte repisa, em grande parte, suas alegações de defesa,
no sentido de que:
a. Os TED'S não acatados são em quase sua totalidade feito pela empresa IMPERTEC e por
Prefeitura da qual a última era prestadora de serviço como demonstra cópia do extrato dos
TED'S em anexo e extrato da conta corrente da IMPERTEC da respectiva data de
emissão do TED.
b. Em relação ao TED do dia 08/09/2004, em nome de Pablo Haeffner, seu enteado, é
oriundo de dinheiro da IMPERTEC, conforme comprova certidão de nascimento em
anexo.
c. Outra situação, que tem que ser re-analisada são os depósitos em cheque e em dinheiro:
De acordo com próprio relatório do Banco do Brasil, os depósitos foram feitos em
cheque, acontece que o banco se nega a entregar cópia dos cheques depositados, sempre
pedindo a dilação de prazo. De acordo com a Lei, o cheque acima de R$ 100,00 (cem
reais) obrigatoriamente tem que estar nominal, por isso desde já REQUER prazo para
entregar a microfilmagem dos depósitos em cheque para ratificar que os cheques
depositados na conta corrente da contribuinte estavam nominais à empresa IMPERTEC.
d. Do outro lado ainda, de fácil assimilação pelo Ínclito julgador que os deposito em
dinheiro na conta corrente também são oriundos de pagamento de Prefeitura ou outro
público, pois como que o contribuinte depositaria na boca do caixa ou no envelope
valores quebrados, em centavos, que merece a presença de moedas.
e. O v. acórdão também deixou de analisar os documentos apresentado pela contribuinte
com relação aos créditos/depósitos feitos na conta corrente do banco Sudameris agência
n°1523 conta corrente n" 9.118.470-6 e da conta corrente do Banco Bradesco S/A,
agência n°2793 e conta corrente n° 9.154-5 ambas de titularidade da contribuinte
limitando a análise a conta do Banco do Brasil.
f.
A contribuinte está sendo penalizada por uma morosidade dos órgãos da Receita Federal
em analisar o Recurso Interposto. Sempre esteve a disposição do órgão para re-ratificar
não podendo a correção monetária e juros ser da data a lavratura ou do lançamento do
Imposto, mas sim da data da decisão que transitar e julgado, como preceitua Código
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006637/2008-28

Tributário Nacional, bem como as jurisprudência majoritário neste País. Corroborando tal
entendimento se vê que os juros/correção monetária e a multa de 75% (setenta e cinco)
por cento devido a data de constituição do imposto são maiores que o próprio imposto, ou
seja, o acessório ultrapassou a obrigação principal. Isso equivale a dize que para Receita
Federal quanto mais demora em solucionar o problema, mas dinheiro recebera do
contribuinte se locupletando de forma inadequada em desfavor da contribuinte,
desvirtuando do objetivo desta r. Delegacia da receita Federal do Brasil.
g. No caso in tela, o processo administrativo foi instituído em 2008, lavrando o imposto do
ano base 2003 e 2004, como não houve o ajuizamento da ação no prazo qüinqüenal
operacionalizou o instituto da prescrição.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006637/2008-28

regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, livro caixa, acompanhados de relatórios de vendas e pedidos, não se
constituem em prova hábil para refutar o lançamento.
A prova dos autos, a meu ver, na verdade, atesta a higidez do lançamento
tributário, eis que demonstra a total confusão patrimonial da pessoa jurídica IMPERTEC com o
sujeito passivo, sendo que a documentação juntada pelo recorrente, não logrou comprovar
individualmente os depósitos e créditos com os documentos apresentados, nem estabeleceu nexo
de casualidade entre as alegações e os documentos apresentados.
O próprio recorrente reconhece a confusão patrimonial, afirmando, inclusive, que
“os recursos movimentados em minha conta corrente pertencem a empresa IMPERTEC –
IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA” (e-fl. 1340), mas não faz prova do nexo
casual conforme alegado e nem mesmo comprova que são rendimentos isentos, não tributáveis
ou já oferecidos à tributação.
Embora tenha sido apontado pelo recorrente, que os recursos que foram
depositados nas contas bancárias se tratam de receitas oriundas de serviços prestados pela pessoa
jurídica IMPERTEC, o que constitui a base da autuação é a constatação de que tais recursos
entraram na sua esfera pessoal, depositados em contas bancárias de sua própria titularidade, e,
quando intimado, não comprovou, de forma válida, a que título teria recebido esses recursos ou
que tenha feito a utilização desses recursos em prol da pessoa jurídica, de forma a descaracterizar
o uso em benefício próprio e o auferimento desses rendimentos.
Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao
recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa
jurídica, decorre que essa parcela, que afirma pertencer à pessoa jurídica, foi depositada em
conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a obtenção de
rendimento, não tendo o sujeito passivo logrado êxito em comprovar que o recebimento de tais
valores seria meramente transitório.
A propósito, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n°
32, eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam à pessoa jurídica Impertec:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Cabe destacar que, embora este Relator discorde do procedimento adotado, eis
que não houve a comprovação de que o sujeito passivo devolveu tais valores para a pessoa
jurídica Impertec, adquirindo, portanto, disponibilidade da renda não declarada, a decisão de piso
já acatou todos os créditos decorrentes de recebimentos de prefeituras e órgãos públicos por
serviços prestados pela Impertec e que foram depositados integralmente nas contas bancárias da
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006637/2008-28

contribuinte impugnante na mesma data ou em data próxima a esse recebimento, assim como as
transferências efetuadas pela própria Impertec nos mesmos moldes do procedimento efetuado
pelo autuante.
De acordo com o entendimento adotado pela DRJ, não foram considerados como
tendo a origem justificada os créditos que não tinham correspondência em datas e valores com
algum recebimento relativo à Impertec, recebimento de pessoa física sem comprovação do título
a que se deu tal recebimento e créditos relativamente aos quais não foi apresentado nenhum
documento. Quanto aos primeiros, os créditos ocorreram em valores diferentes dos recebimentos
apontados e constantes nos documentos anexos à impugnação (esses valores também constam na
última coluna da tabela supra), pelo que não satisfizeram a condição da comprovação de forma
individualizada.
Ademais, conforme destacado pela fiscalização, não prospera a tese de que a
empresa IMPERTEC, nos anos-calendário objeto de lançamento, não poderia realizar
movimentação bancária, pois foi constatado que a sua movimentação bancária superou o seu
faturamento.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Para além do exposto, registro que a forma pela qual os documentos foram
juntados aos autos, denotam uma completa desorganização por parte do recorrente, no intuito de
comprovar suas alegações, dificultando, sobremaneira, a tarefa deste julgador. Verifico que os
documentos muitas vezes foram juntados sem uma organização padrão, sequer com a
apresentação de capas e outros mecanismos de identificação, tornando a análise da comprovação
das alegações um verdadeiro desafio.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé2, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:

2 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006637/2008-28

As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006637/2008-28

pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
E, ainda, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Para além do exposto, o recorrente afirma que seria injustificável a demora do
Fisco para proferir decisão de mérito sobre o presente processo. Por esse motivo, entende que os
juros devem ser computados apenas após o trânsito em julgado.
Além de se tratar de matéria preclusa, eis que não arguida na impugnação,
entendo que o pleito do recorrente não encontra amparo legal, pois somente o depósito do
montante integral vem previsto pela lei como causa de impedimento da incidência dos juros de
mora (artigo 9o, § 4o, da Lei no 6.830/1980), devendo sua incidência ocorrer desde o vencimento.
Aliás, trata-se, ainda, de entendimento sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Já no tocante às arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade e ausência de
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
5. Do pedido de intimação pessoal dos patronos.
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006637/2008-28

O contribuinte, em seu petitório recursal, também protesta pela intimação pessoal
de seus patronos, sob pena de nulidade. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações
referentes ao presente processo, expedidas em nome dos seus advogados.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício e
CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital